Tribunal: STF
Processo: HC 233711
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Sidnei Ramos de Brito, advogado, em 9.10.2023, em benefício de Paulo Sergio Souza da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.6.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 824.757/SP, em pedido de reconsideração da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado (fls. 1-6, e-doc. 6). 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 1º.9.2022, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP (Ação Penal n. 1501381-26.2022.8.26.0542) pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pena do paciente foi fixada em seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa (fls. 1-3, e-doc. 3).



    3. Ao julgar o recurso de Apelação n. 1501381-26.2022.8.26.0542, em 26.10.2022, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa, “para reduzir a pena imposta para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença” (fl. 1, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Violação de domicílio. Inocorrência. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Redução da pena-base imposta. Impossibilidade. Natureza e quantidade dos entorpecentes que demandam o incremento da basilar. Possibilidade de redução em maior extensão na segunda etapa por força da atenuante da confissão espontânea. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Inviável. Regime inicial fechado inalterado. Recurso parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 824.757/SP no Superior Tribunal de Justiça, alegando-se constrangimento ilegal na dosimetria da pena quanto ao crime de tráfico de drogas, pois não aplicado o redutor previsto no  § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Em 24.5.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o habeas corpus, “por deficiência de instrução, uma vez que a impetrante não apresentou o inteiro teor da sentença, cuja fundamentação era necessária para se analisar a atual situação do paciente e o apontado constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 6).



    5. Apresentado pedido de reconsideração em 6.6.2023, acompanhado do inteiro teor da sentença, em decisão monocrática, o Relator reconsiderou a decisão anterior, mas não conheceu do habeas corpus. Estes os fundamentos da decisão: 



    “Com efeito, constato a juntada aos autos do inteiro teor sentença (e-STJ fls. 35/37), sanando a inicial deficiência na instrução, motivo pelo qual procedo ao reexame da ordem em habeas corpus. 



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. 



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



      Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). 



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.



    Preliminarmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias assentaram que o paciente vinha sendo investigado como fornecedor de pontos de distribuição de drogas, o que se confirmou com a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes fracionados (200 frascos com lança-perfume, 1710 pedras de crack, 2340 porções de Cocaína) e prontos para distribuição nos pontos de venda. 



    Assim, tendo consignado as instâncias locais que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão, mas, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-6, e-doc. 6)



    Essa decisão transitou em julgado em 14.6.2023, como consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, e é o objeto desta impetração. 



    6. No presente habeas corpus, o impetrante alega que o paciente teria direito à “redução de sua pena, ao mínimo legal estipulado em lei, o ‘direito ao regime menos gravoso’ e a aplicação do percentual máximo (2/3) previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (fl. 2-3, e-doc. 1). 



    Assevera que o paciente “preenche todos os requisitos subjetivos exigidos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pelo que não poderiam as instâncias precedentes inadmitir a aplicação da redução sem ‘fundamentação clara’” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Anota que a “quantidade de drogas apreendidas, de posse de Paulo Sergio Souza da Silva, deveria orientar a Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apenas na fixação da pena, não podendo ser utilizada, como pretexto para a não concessão do redutor descrito no parágrafo 4º do artigo 33, em percentual máximo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que a “Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao proferir sua decisão, nos autos da apelação ora combatida, invocou ilações não provadas, quanto as atividades criminosas do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Defende que “faz jus, o paciente, à diminuição da pena-base privativa de liberdade e da multa fixada no patamar máximo previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ou seja, dois terços, e, posteriormente, para reconhecer a possibilidade de se substituir a pena privativa de liberdade aplicada ao paciente por restritiva de direitos, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, devendo a análise ser feita pelo juízo da execução da pena, em razão de já ter ocorrido o trânsito em julgado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “A) Ante o exposto, requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de ‘Paulo Sergio Souza da Silva’, em caráter liminar, (fls. 23-24, e-doc. 1), ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, fazendo cessar a coação ilegal a que está sendo submetido, determinando de imediato, que seja aplicada a pena imposta ao paciente, em grau máximo, a redução prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. 



    B) Requer ainda que, em razão da aplicação em grau máximo do redutor descrito no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, a pena imposta a Paulo Sergio Souza da Silva seja fixada em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto e consequentemente, aplique-se a pena restritiva de direitos ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.



    C) Requer ainda, que seja concedida, liminarmente, a inserção do paciente em regime aberto, até o final do julgamento do presente ‘mandamus’” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 824.757/SP, sob o fundamento de impossibilidade de revolvimento da moldura fática e probatória da sentença e do acórdão das instâncias locais.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade ao não se aplicar a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao paciente. 



    11. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Quando da prisão em flagrante, foram apreendidos no depósito e residência do paciente duzentos frascos com lança-perfume, mil setecentas e dez porções de pedras de crack e duas mil trezentas e quarenta porções de cocaína (fl. 2, e-doc. 3),



    12. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Ação Penal n. 1501381-26.2022.8.26.0542), fixando a reprimenda imposta ao paciente nestes termos:



    “Na terceira fase, a quantidade de drogas e as condições pessoais desfavoráveis impedem a aplicação do redutor. 



    Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral.



    Como já se decidiu ‘Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a ‘quantidade ou a qualidade’ das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é ‘primário’, ‘de bons antecedentes’, ‘não integre organização criminosa’ e ‘não está envolvido com atividades criminosas’ (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).



    In casu, foram apreendidos em poder do acusado expressiva quantidade de drogas (200 (duzentos frascos com lança-perfume, 1710 (um mil e setecentos e dez) porções de pedras de crack, 2340 (dois mil e trezentos e quarenta) porções de Cocaína, isto é, mais de quatro mil porções).



    Além disto, é certo que tal privilégio tem lugar a quem, de fato, por um desvio de conduta, optou pelo tráfico. Tal redutor premia, em outras palavras, o traficante de primeira viagem. Não é o caso, contudo, dos autos, pois o acusado apresenta personalidade voltada à criminalidade e comportamento social desajustado, vez que está sendo processado por outros crimes de idêntica gravidade (fls. 31/32 - Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0008943-62.2013.8.26.0127. Data do Fato (Art. 33 ‘caput’ do(a) LEI 6.368/1976). Em 20/01/2021 Suspensão do Processo -Art. 366 do CPP; Foro de Carapicuíba - 1a Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Sumário: 1501943-87.2020.8.26.0127. Data: 23/11/2020. Em 15/04/2021 Recebida a Denúncia (Art. 147 ‘caput’ c/c Art. 61 ‘caput’, II,’f’ e Art. 129 § 9o todos do(a) CP). Audiência de instrução, debates e julgamento designada para o dia 27/04/2023, às 11:00 horas). 



    Portanto, seja em razão de circunstância objetiva (quantidade de drogas), ou subjetiva (condições pessoais desfavoráveis), incabível a incidência do § 4, art. 33 da Lei de Drogas” (fls. 2-3, e-doc. 3). 



    13. Em 26.10.2022, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, reduzindo a pena-base fixada pelo juízo sentenciante. Entretanto, quanto à dosimetria da pena, denegou a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.346/2006, sendo estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Luis Fernando Vaggione:



    “Por fim, na derradeira etapa, em que pese a primariedade técnica do acusado (processo nº 0008943-62.2013.8.26.0127, extinta a punibilidade do réu pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; e nº 1501943-87.2020.8.26.0127, ainda em grau de instrução criminal fls. 31/32), correto o afastamento do redutor previsto no § 4º, artigo 33, da Lei Antidrogas. Isso porque, há nos autos seguros indicativos de sua dedicação a atividades criminosas, especialmente pela diversidade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cocaína e crack), além da apresentação das substâncias, divididas em milhares de porções (4.050 porções no total), fatores impeditivos à concessão do referido redutor” (fls. 8-9, e-doc. 4). 



    14. Na decisão impugnada, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus. Quanto à redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.342/2003, manteve a decisão das instâncias antecedentes, deixando de aplicá-la sob os seguintes fundamentos:



    “Preliminarmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias assentaram que o paciente vinha sendo investigado como fornecedor de pontos de distribuição de drogas, o que se confirmou com a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes fracionados (200 frascos com lança-perfume, 1710 pedras de crack, 2340 porções de Cocaína) e prontos para distribuição nos pontos de venda.



    Assim, tendo consignado as instâncias locais que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus”  (fl. 4, e-doc. 6).



    15. Não se comprova, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. O convencimento do Relator para a prática do ato impugnado, com fundamento nas provas dos autos, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de ser válido o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas e a quantidade de droga. 



    Confiram-se os julgados: RHC n. 150.179-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; RHC n. 153.194-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; HC n. 133.157, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.10.2017; HC n. 107.581, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; e HC n. 109.168, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.2.2012



    Consta dos autos que as instâncias antecedentes, especialmente o Tribunal de Justiça de São Paulo, motivaram a decisão de afastamento da causa especial de diminuição de pena nos indicativos seguros, presentes nos autos, de dedicação do paciente a atividades criminosas, realçadas a diversidade e a potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cocaína e crack) e a apresentação das substâncias, divididas em milhares de porções (quatro mil e cinquenta porções no total). 



    No convencimento motivado do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, consolidado pela análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas para afastar-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se evidenciando ilegalidade na decisão. 



    16. Para afastar a premissa de que o paciente se dedicava à atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DE REGIME MENOS GRAVOSO (SÚMULA N. 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.750-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    17. Mantida a pena imposta ao paciente e não aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se há cogitar de ser acolhido o pleito subsidiário de modificação do regime prisional de fechado para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, com ordem para expedição de alvará de soltura.



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora